Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-75.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011081-75.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado DANIEL LUIZ PATRICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1011081-75.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - R - Voto no 45.014
Voto no 45.014
Embargos de Declaração Cível n.o 1011081-75.2019.8.26.0320/50000
Comarca: Limeira - 1a Vara Cível
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Daniel Luiz Patricio
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Truite Alves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
176/181, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do banco com
majoração da verba honorária.
Embarga de declaração o banco insistindo na tese de que a ação deve ser
recebida como produção antecipada de provas. Diz ainda que o início da prescrição
ocorreu em janeiro de 2006 e que os documentos pretendidos são cobertos pelo sigilo
bancário, nos termos da LC 105/2001.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1011081-75.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - R - Voto no 45.014
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida
em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Ao contrário do que afirma o recorrente, todos os fundamentos para o
acolhimento do pedido do autor para apresentação dos documentos solicitados foram
detidamente analisados pelo aresto.
Aliás, sobre as razões da rejeição da tese do banco, considerando a
minuciosa e completa fundamentação do aresto, nada restou para ser dito.
Remete-se o embargante a uma nova leitura daquela peça, mais
especificamente das fls. 178/181, com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até
porque com tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1011081-75.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - R - Voto no 45.014
deliberadas.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelo embargante
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização da
embargante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026,
§ 2o, do CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho ao embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator